Tribunal: TJSP
Processo: 1010694-75.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Multa por revogação do contrato – Abusividade – Sentença mantida.

A relação estabelecida entre advogado e cliente é pautada na mútua confiança, sendo permitido a ambos que revoguem o mandato a qualquer tempo. É abusiva, portanto, a cobrança de multa em caso de revogação antecipada de contrato, de forma que

Ementa:

Apelação – Embargos à execução – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Multa por revogação do contrato – Abusividade – Sentença mantida.

A relação estabelecida entre advogado e cliente é pautada na mútua confiança, sendo permitido a ambos que revoguem o mandato a qualquer tempo. É abusiva, portanto, a cobrança de multa em caso de revogação antecipada de contrato, de forma que deve ser mantida a procedência dos embargos à execução ante a inexigibilidade do título (artigos 783; 803, I; e, 917, I, do CPC).

Apelação desprovida, com observação.